Tribunal: TJMT
Processo: 1032466-13.2024.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032466-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), ALTIVIR JOSE MARTELLI - CPF: 472.952.529-91 (EMBARGANTE), Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032466-13.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO EM ANÁLISE DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno, mantendo decisão monocrática que desproveu o agravo de instrumento no âmbito de mandado de segurança impetrado para questionar a autuação ambiental realizada pela Secretaria de Meio Ambiente (SEMA). A decisão recorrida indeferiu o pedido de suspensão dos efeitos do Termo de Embargo n. 210442664.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar se há omissão no acórdão quanto à análise dos documentos apresentados pelo embargante que comprovariam a identidade da área autuada pela SEMA com a área atribuída a José Napoleão, e também se o acórdão deveria ter se manifestado sobre o pedido subsidiário de desvinculação do Termo de Embargo de seu CPF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão foi claro ao reconhecer que o conjunto probatório apresentado não foi suficiente para comprovar a ilegitimidade passiva do agravante, uma vez que a comparação precisa dos perímetros foi inviabilizada pela falta de coordenadas geográficas completas na autuação do IBAMA, conforme parecer técnico elaborado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental.

4. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada, uma vez que o embargante não conseguiu apresentar provas robustas que desconstituíssem a legalidade da autuação da SEMA.

5. O pedido de desvinculação do CPF do embargante do Termo de Embargo foi devidamente considerado no acórdão, que concluiu pela manutenção dos efeitos do termo diante da documentação apresentada, sem que houvesse omissão ou falha na análise.

6. O recurso de embargos de declaração não se destina ao reexame de mérito, mas à correção de omissões, contradições ou obscuridades, não sendo este o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O recurso de embargos de declaração não se destina ao reexame de mérito, mas apenas à correção de omissões, contradições ou obscuridades.

Não há omissão no acórdão quando a análise dos documentos apresentados não é capaz de desconstituir a presunção de legalidade do ato administrativo.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032466-13.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Altivir José Martelli contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o Agravo de Instrumento manejado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001277-88.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a fim de manter a decisão agravada que deferiu em parte o pedido de liminar, tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 08.01.2024 sob o n. 170/2024, juntado no Processo Administrativo n. 522485/2021 estiver aguardando decisão final, indeferindo o pedido de suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 210442664, de 10-11-2021.

O embargante sustenta que, o acórdão recorrido foi omisso quanto à análise de documentos que comprovariam a identidade entre a área autuada e aquela identificada na Ação de Reintegração de Posse, envolvendo um terceiro, José Napoleão, que seria o verdadeiro infrator. O embargante argumenta que a área objeto da autuação pela SEMA é a mesma área que foi judicialmente atribuída a José Napoleão e que, por consequência, a autuação do IBAMA contra esse terceiro é mais relevante e deve ser considerada no contexto do presente processo.

O embargante alega que o acórdão não analisou adequadamente os documentos apresentados, que incluíam o Laudo Técnico, o CAR (Cadastro Ambiental Rural) de José Napoleão e a documentação relativa à Ação de Reintegração de Posse, que indicam a área de 2.662 hectares no município de Nova Maringá. Esses documentos, segundo o recorrente, demonstram de forma inequívoca a identidade dos perímetros entre a autuação feita pela SEMA e a autuação realizada pelo IBAMA. O embargante sustenta que a autuação da SEMA foi realizada com base apenas em monitoramento via satélite e em um CAR desatualizado, o que, para ele, compromete a legitimidade da autuação, pois não houve fiscalização direta da área.

Além disso, o recorrente aponta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre o pedido subsidiário de desvinculação do Termo de Embargo do seu CPF. O embargante argumenta que, embora a área embargada não seja de sua posse, o embargo permanece vinculado ao seu CPF, o que tem causado prejuízos irreversíveis à sua atividade rural e à sua reputação, já que ele foi erroneamente incluído na lista de infratores ambientais. Para o embargante, a desvinculação do CPF do Termo de Embargo não implicaria em prejuízos ao meio ambiente, pois a restrição de uso da área permaneceria válida, mas apenas a identificação do embargante como responsável seria corrigida.

Diante disso, o embargante requer que sejam supridas as omissões apontadas, com a análise da documentação que comprova a identidade das áreas autuadas e, subsidiariamente, a desvinculação do Termo de Embargo de seu CPF, caso não seja determinada a suspensão do ato administrativo.

Apesar de intimado, o embargado não apresentou contrarrazões, consoante certidão lançada no ID. 297224352.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1032466-13.2024.8.11.0000

EMBARGANTE: ALTIVIR JOSE MARTELLI

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Altivir José Martelli contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática proferida por esta Relatora, que desproveu o Agravo de Instrumento manejado nos autos do Mandado de Segurança n. 1001277-88.2024.8.11.0041, ajuizado perante a Vara Especializada do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a fim de manter a decisão agravada que deferiu em parte o pedido de liminar, tão somente para determinar à autoridade coatora que observe os prazos estabelecidos no Decreto Estadual n. 1.436/2022, quando o requerimento administrativo protocolizado em 08.01.2024 sob o n. 170/2024, juntado no Processo Administrativo n. 522485/2021 estiver aguardando decisão final, indeferindo o pedido de suspensão dos efeitos do termo de embargo n. 210442664, de 10-11-2021.

O embargante alega que, o acórdão contém omissões quanto à análise de documentos técnicos que, segundo ele, comprovariam a identidade entre a área autuada pela SEMA e a área de José Napoleão, o verdadeiro infrator. O recorrente também aponta omissões no acórdão em relação ao pedido subsidiário de desvinculação do Termo de Embargo do seu CPF, alegando que essa medida deveria ter sido apreciada.

Contudo, após detida análise dos embargos, verifico que não há omissão no acórdão embargado.

O julgamento foi claro ao reconhecer que o conjunto probatório apresentado até o momento não foi suficiente para comprovar de forma inequívoca a ilegitimidade passiva do agravante. Embora tenha sido destacada a existência de decisões judiciais relativas à posse da área em favor de José Napoleão, o exame técnico realizado pela Coordenadoria de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental da SEMA apontou a inviabilidade de comparação precisa dos perímetros, dada a ausência de coordenadas geográficas completas da autuação anterior do IBAMA, o que impossibilitou a verificação de uma possível sobreposição integral entre as áreas.

Ademais, o acórdão embargado reflete corretamente o entendimento consolidado de que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, salvo prova robusta e inequívoca em contrário, o que não foi alcançado no caso em questão. O embargante, embora tenha apresentado documentos relevantes, não conseguiu afastar a presunção de legalidade da autuação ambiental, tampouco demonstrou a inexistência de qualquer vínculo entre ele e a infração.

No tocante ao pedido subsidiário de desvinculação do CPF do recorrente do Termo de Embargo, tal questão foi devidamente considerada, e o acórdão embargado não incorreu em omissão já que concluiu, por ora, pela manutenção dos efeitos do termo de embargo diante da documentação apresentada.

O recurso de embargos de declaração, como já amplamente exposto, não se destina a reexame de mérito ou à análise de argumentos que já foram adequadamente abordados, sendo sua função apenas corrigir omissões, contradições ou obscuridades, o que não se verifica no caso em apreço.

Portanto, entendo que o acórdão recorrido foi claro, fundamentado e bem alinhado aos elementos constantes dos autos. Não há omissões a serem supridas ou pontos a serem revistos.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025